Tribunal: TJES
Processo: 0015684-36.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015684-36.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO SEGUROS S/A

APELADO: GILMAR FIDELES DE ARAUJO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LIDE SECUNDÁRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SEGURADORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS EXCLUÍDOS DA COBERTURA. DEDUÇÃO DO DPVAT. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros contra sentença que, em ação de indenização ajuizada por Gilmar Fidelis de Araújo em face da seguradora e de seu segurado, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar solidariamente os réus ao pagamento de danos morais, estéticos e pensão mensal, observando os limites da apólice. Na lide secundária, a seguradora foi condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais ao segurado denunciado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da seguradora ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do segurado denunciado, na ausência de resistência à denunciação; (ii) verificar se os danos morais e estéticos estão excluídos da cobertura securitária; (iii) analisar se o valor arbitrado a título de dano estético é proporcional; (iv) analisar se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido; (v) estabelecer se é devida a dedução do valor do seguro DPVAT da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação da seguradora ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do segurado denunciado é indevida quando ausente resistência à denunciação da lide, conforme entendimento consolidado do STJ.

A exclusão expressa e individualizada dos danos morais e estéticos da cobertura securitária na apólice afasta a responsabilidade da seguradora pelo pagamento dessas verbas, nos termos do art. 757 do Código Civil e da Súmula 402 do STJ.

As cicatrizes decorrentes do acidente, embora classificadas como de grau mínimo, localizam-se no rosto, região de exposição permanente, o que caracteriza dano estético relevante, sendo o valor de R$ 8.000,00 razoável e proporcional, não havendo necessidade de redução.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 20.000,00) mostra-se adequado diante das circunstâncias do acidente, das lesões corporais sofridas e da submissão a procedimento cirúrgico, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nos termos da Súmula 246 do STJ, o valor recebido a título de seguro DPVAT deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada, mediante comprovação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A seguradora não pode ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais na lide secundária quando não apresenta resistência à denunciação.

A apólice de seguro pode excluir, de forma válida e eficaz, a cobertura de danos morais e estéticos, desde que o faça de forma expressa e individualizada.

É legítima a exclusão da responsabilidade da seguradora pelo pagamento de danos morais e estéticos quando ausente previsão contratual.

A indenização por dano estético deve considerar a visibilidade da lesão, sendo adequado o valor fixado para cicatrizes localizadas no rosto.

O valor do seguro DPVAT deve ser deduzido da indenização judicial, desde que comprovado o seu recebimento pelo beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 757 e 760; CPC/2015, art. 85; STJ, Súmula 246 e Súmula 402.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1015213/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 22.08.2017, DJe 14.09.2017; STJ, AgInt no AREsp 1378409/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 09.03.2020, DJe 13.03.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.389.983/RS, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 20.11.2023, DJe 22.11.2023; TJ-SP, AC 1013166-14.2016.8.26.0005, Rel. Des. João Baptista Galhardo Júnior, j. 15.02.2024; TJ-MG, AC 5105142-95.2020.8.13.0024, Rel. Des. Nicolau Lupianhes Neto, j. 11.04.2024; TJ-DF, AC 0701331-84.2022.8.07.0017, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 23.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do relatório, trata-se de
Apelação Cível interpost
o
po
r

BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS

contra a sentença
de fls. 584/592
,
proferida pelo Ju
í
z
o
de Direito da
4
ª
Vara
Cível de Serra
, que
na Ação
de
Indenização
ajuizada
por

GILMAR FIDELIS DE ARA
ÚJO
em face da apelante e de Wanderley Jacinto de Jesus, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o requerido e a seguradora, solidariamente (1) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, com juros de mora a contar do ato ilícito até o arbitramento, quando passará a incidir a SELIC; (2) ao pagamento de danos estéticos no valo de R$ 8.000,00, com juros de mora a contar do ato ilícito até o arbitramento, quando passará a incidir a SELIC; (3) ao pagamento de pensão
mensal
referente ao período de 2 anos após o acidente, equivalente a um salário-mínimo vigente, por mês,
devendo o valor vencido se pago em parcela única, observando-se os valores já quitados em razão da antecipação de tutela deferida nos autos. Determinou, ainda, a observância dos limites da apólice quanto ao valor da condenação da seguradora apelante. Nesses termos, com relação a lide principal, considerou a existência de sucumbência recíproca e condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para o autor e 50% para o requerido, observada a gratuidade da justiça concedida ao requerente/apelado. No tocante à lide secundária, em razão da resistência da seguradora, a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais
em favor do denunciante, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais
ID 10073404
,
a seguradora
apelante
argumenta
,
em suma, que (1)
não cabe a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais por ausência de resistência na lide secundária
; (2)
os danos morais e estéticos estão excluídos da cobertura securitária
; (3)
o dano estético sofrido pelo apelado foi classificado em grau mínimo, sem alterações significativas na aparência, de modo que a condenação em R$ 8.000,00 se mostra excessiva e deve ser reduzida para R$ 2.500,00; (4) o valor da condenação ao pagamento de danos morais foi arbitrado em valor excessivo (R$ 20.000,00) e deve ser reduzido para R$ 12.500,00, obedecendo a parâmetros já fixados por esse Tribunal, ou outro valor que se mostre razoável; (5) deve ser determinada a dedução do valor do Seguro DPVAT, independente do seu recebimento pela vítima.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal passo a analisar as razões recursais.

Inicialmente, a seguradora apelante pede a exclusão da sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados na lide secundária, por não ter resistido a dar cumprimento ao contrato de seguro.

Conforme se infere dos autos, a seguradora litisdenunciada assumiu posição de litisconsorte passiva, passando a litigar, conjuntamente com o réu contra o requerente, de modo que não poderia ter sido condenada ao pagamento de honorários de sucumbência por não ter oferecido resistência à pretensão do réu/segurado.

Sendo assim, descabida a condenação da denunciada ao pagamento de honorários advocatícios ao denunciante, consoante iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. EXTINTA A LIDE PRINCIPAL POR COMPOSIÇÃO DAS PARTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA MANTIDA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA LIDE SECUNDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Se não há resistência da seguradora litisdenunciada em integrar a lide secundária, descabe a sua condenação em honorários sucumbenciais. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1015213 SP 2016/0297366-7, Relator: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 22/08/2017, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 14/09/2017).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA SEGURADORA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO.
[...] Não é cabível a condenação em honorários, na hipótese em que a denunciada não oferece resistência à relação jurídica de regresso.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1378409/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020).

Pelo que se infere dos autos, a denunciada/apelante apresentou contestação (fls. 135/163), na qual discorreu sobre a ausência de culpa do segurado, diante da falta de comprovação do nexo causal e de conduta lesiva a justificar a fixação de indenização. Ao final, pleiteou pela improcedência da demanda em relação ao segurado.

Dessa forma, verifica-se que a apelante não esboçou resistência quanto à denunciação, razão pela qual
deve ser afastada
a sua
condenação ao pagamento dos honorários advocatícios
em favor do segurado/denunciante.

Alega, ainda, a apelante que não há contratação para a cobertura de condenação ao pagamento de danos morais e estéticos, bem como que a própria sentença registrou que a sua responsabilidade deve observar os limites da apólice contratada.

A sentença apelada condenou a ora apelante ao pagamento de danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e danos estéticos no valor de R$ 8.000,00.

É forçoso concluir que a responsabilidade da seguradora pela reparação dos danos experimentados pela apelante, deve ser limitada aos ditames contratuais, inclusive no valor da apólice, já que não se pode afrontar a vontade das partes, que livremente pactuaram sua obrigação. Portanto, é patente a observação dos limites das coberturas previstas na apólice, nos exatos termos dos arts. 757 e 760 do CCB.

Observando o Certificado Seguro acostado à fl. 115 vê-se a sua cobertura é “SEGURO RCF”, bem como que a Apólice nº 091.990.244.509901.0001 (fls. 166) foi possível aferir que a cobertura assegurada ao segurado/denunciante se limita aos danos materiais e corporais, no limite de R$ 100.000,00, para cada, além da cobertura por morte e invalidez.

Observa-se, ainda, que a apólice de seguro firmada pelas partes contém previsão apartada de cobertura para danos morais (cláusula 56), tanto assim que nas condições gerais da apólice consta entre os Riscos Excluídos Especificamente no Seguro de RCF-V que não serão indenizados os prejuízos: [...] Relativos a danos estéticos; [...] Relativos a danos morais (quando não contratada a cláusula 56).

Diante disso, é certo que não houve a contratação da cobertura facultativa para danos morais e estéticos, sendo que, na apólice do seguro contratada, consta a exclusão da cobertura dos referidos danos, de maneira expressa e individualizada.

Por conseguinte, destaco o entendimento já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no tocante à validade da
cláusula expressa
excludente da cobertura por danos morais. Assim, nos termos do enunciado nº 402,
“O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais,
salvo cláusula expressa de exclusão
”
(sem grifos e destaques no original)
.

Esse entendimento vem sendo mantido pela jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“[...] 4.
A apólice de seguro contra danos corporais pode excluir da cobertura tanto o dano moral quanto o dano estético,
desde que o faça de maneira expressa e individualizada para cada uma dessas modalidades de dano extrapatrimonial

[...]”
. (AgInt no AREsp n. 2.389.983/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023).

“[...]
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a apólice de seguro contra danos corporais pode excluir da cobertura tanto o dano moral quanto o dano estético, desde que o faça de maneira expressa e individualizada para cada uma dessas modalidades de dano extrapatrimonial.
Precedentes. (AgInt no AREsp n. 1.856.286/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 15/10/2021).

Por conseguinte, não tendo havido a contratação da cobertura securitária para os danos morais e estéticos e considerando que a seguradora deve ser responsabilidade nos limites da apólice,
deve ser reformada a sentença para a excluir a responsabilidade da apelante quanto ao pagamento de tais rubricas
.

No tocante ao valor arbitrado para a indenização pelos danos estéticos sofridos, a seguradora apelante sustenta que tendo sido classificados em grau mínimo, sem alterações significativas na aparência, a indenização arbitrada se mostra excessiva.

Segundo o laudo pericial acostado às fls. 461/464, contatou-se a existência de dano estético em grau mínimo decorrente de cicatrizes na face do apelado, que, ao entender do perito, não trazem alterações significativas de sua aparência.

O laudo pericial não foi instruído com fotografias do rosto do apelado para que se pudesse confrontá-las com aquelas tiradas logo após o acidente narrado.

Assim, de acordo com os registros fotográficos da época do acidente (fl. 574), é possível observar que o rosto do apelante apresenta diversos ferimentos no lado esquerdo, próximos à pálpebra e ao olho, nos lábios superior e inferior e no queixo.

Por sua vez, a sentença apelada observou
“marcas existentes em local de completa expo
sição”
para estabelecer o valor da indenização pelos danos estéticos.

Nos termos do que concluiu a sentença, embora as cicatrizes a que se refere o laudo pericial sejam pequenas, são totalmente aparentes por se localizarem no rosto, área de total expressão e visibilidade, o que torna inevitável a alteração da aparência do recorrido e, por tal razão, mesmo em grau mínimo caracteriza dano estético a ser indenizado.

Nesse sentido,

APELAÇÃO CÍVEL. Indenizações material, moral e estético. Acidente de trânsito. [...] Cicatrizes no rosto e extensa cicatriz no abdômen. Regiões do corpo com notória ostensividade visual. Danos estéticos configurados.
Indenização arbitrada em R$15.000,00. Danos morais incontroversos. Intensidade do trauma do acidente, aliado a dolorosa e longa recuperação [...] (TJ-SP - Apelação Cível: 1013166-14.2016.8.26.0005 São Paulo, Relator.: João Baptista Galhardo Júnior, Data de Julgamento: 15/02/2024, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - CRIANÇA ATACADA NO ROSTO POR CACHORRO - LESÃO PERMANENTE - DANO ESTÉTICO CONFIGURADO - REPARAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO.
O dano estético é “uma ofensa à integridade física da pessoa qualificada pelo elemento da 'permanência', mesmo que sem carga de definitividade ou irreversibilidade” (Rosenvald, Nelson). O arbitramento de indenização por dano estético deve levar em conta os fatos e as circunstâncias do ilícito, considerando, ainda, a extensão do dano, o comportamento e a realidade econômica das partes, de forma que a quantia arbitrada seja suficiente para compensar o mal sofrido, mas que não propicie enriquecimento indevido.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5105142-95 .2020.8.13.0024 1 .0000.24.007241-3/001, Relator.: Des.(a) Nicolau Lupianhes Neto, Data de Julgamento: 11/04/2024, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/04/2024).

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS. DANOS ESTÉTICOS. CICATRIZ NO ROSTO. REPERCUSSÃO NA APARÊNCIA.
QUANTUM. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] O dano estético não se confunde com dano moral, de modo que as referidas indenizações são cumuláveis.
O dano estético se caracteriza como aquele que repercute na aparência da parte que sofre a lesão, alterando a substância ou a forma da pessoa, gerando ofensa direta à integridade física da parte.
5. No caso em análise, os danos estéticos estão comprovados pelas fotos juntadas aos autos, tendo em vista que, em decorrência do acidente de trânsito,
a recorrente teve modificação na sua aparência externa devido à existência de cicatrizes na sua face, que afetam a sua harmonia física, repercutindo negativamente em sua imagem
. Cabível, portanto, a compensação pecuniária. 5.1. Para a fixação do quantum devido, devem ser utilizados os critérios gerais, como o prudente arbítrio, o bom senso, a equidade e a proporcionalidade ou razoabilidade, bem como específicos, sendo estes o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo, as condições pessoais da parte lesada e a natureza do direito violado.
6. No caso dos autos, a cicatriz é observada no rosto da parte, região que está sempre exposta e visível a todos, de modo que tem poder de causar grande constrangimento à vítima.
6.1. Dessa forma, ante as peculiaridades do caso concreto e considerando os critérios mencionados, o valor da indenização fixada pelo d. juízo a quo deve ser majorada para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ainda que a parte tenha concorrido para a ocorrência do acidente. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 0701331-84.2022.8.07.0017 1745095, Relator.: Carlos Pires Soares Neto, Data de Julgamento: 23/08/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/08/2023).

No tocante ao valor da indenização, considerando que as cicatrizes se localizam no rosto, o montante arbitrado se mostra razoável e proporcional, de modo que não deve ser alterada a sentença, neste ponto.

Com relação aos danos morais, a seguradora apelante se insurge tão somente quanto ao valor arbitrado
em
R$ 20.000,00
(
vinte
mil reais)
.

É inegável a aflição e angústia imposta ao autor/recorrido que além das dores advindas dos múltiplos ferimentos causados pelo acidente, foi submetido a cirurgia e internação, circunstâncias que atingem não somente a sua incolumidade física, como também a sua dignidade.

Destarte, ante as peculiaridades do caso concreto, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando, ainda, a capacidade econômica das partes e a gravidade das lesões sofridas, tem-se que o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau atende ao propósito reparador e compensatório, de modo que se mostra compatível para compensar o dano moral sofrido, de modo que
não deve ser alterada a sentença, neste ponto.

Por fim, nos termos da Súmula 246/STJ,
“o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada”
, sendo que essa dedução efetuar-se-á mediante comprovação do recebimento da quantia pelo apelado.

Destarte, deve ser alterada a sentença, neste ponto.

Portanto, firme nas razões expostas
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto para (a)
afasta
r

a
condenação
da apelante
ao pagamento dos honorários advocatícios
em favor do segurado/denunciante
;
(b)
excluir a responsabilidade da apelante quanto ao pagamento
de danos morais e estéticos
em favor do apelado
;

(c)
deduzir da indenização por danos morais, o valor do seguro DPVAT, mediante comprovação do recebimento da quantia pelo apelado.

Mantenho a sucumbência recíproca estabelecida na lide principal e afasto os ônus da sucumbência estabelecidos em desfavor da apelante, na lide secundária.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15, tendo em vista o parcial provimento do apelo interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para (a) afastar a condenação da apelante ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do segurado/denunciante; (b) excluir a responsabilidade da apelante quanto ao pagamento de danos morais e estéticos em favor do apelado; (c) deduzir da indenização por danos morais, o valor do seguro DPVAT, mediante comprovação do recebimento da quantia pelo apelado.

Manifesto-me por acompanhar o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.